Tribunal: TJES
Processo: 5007940-36.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007940-36.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GILLIARD DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por GILLIARD DOS SANTOS SOUZA, visando à internação compulsória de seu filho DERLY SIRILO DOS SANTOS, em razão de transtorno psiquiátrico grave. A sentença julgou procedente o pedido, impondo aos entes públicos a obrigação solidária de custeio da internação, além de condenar o Município de Linhares ao pagamento de 50% das custas e, juntamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 para cada um, em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo na ausência de resistência à pretensão inicial; (ii) verificar a legitimidade da condenação solidária ao custeio da internação compulsória de paciente com transtorno psiquiátrico grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de pacientes com transtornos mentais graves integra o dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde (CF/1988, art. 196), sendo obrigação solidária de todos os entes federativos o fornecimento do tratamento necessário, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e entendimento do TJES.

O Estado do Espírito Santo, ao apresentar contestação com pedidos de extinção do feito sem resolução de mérito e alegações processuais, manifestou resistência à pretensão autoral, atraindo a incidência do princípio da causalidade e legitimando sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Município de Linhares, por outro lado, não apresentou resistência nem contestou o mérito da demanda, limitando-se a impugnar a condenação em honorários, razão pela qual, conforme jurisprudência do TJES, não há que se falar em sua condenação às verbas sucumbenciais, por força do princípio da causalidade.

A jurisprudência do TJES estabelece que, na ausência de resistência à demanda, não se justifica a condenação em honorários advocatícios (TJES, AC nº 5009231-98.2023.8.08.0021 e AC nº 0010651-60.2017.8.08.0014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Linhares provido.

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada quanto ao mérito da obrigação de fazer.

Honorários majorados em 10% em desfavor do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

O custeio de internação compulsória de paciente com transtorno psiquiátrico é obrigação solidária dos entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988.

O princípio da causalidade rege a condenação em honorários advocatícios, sendo indevida quando ausente resistência do ente público à pretensão autoral.

A apresentação de contestação com alegações processuais e pedidos de extinção do feito sem resolução de mérito configura resistência e justifica a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CPC, arts. 85 e 485, VI; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.04.2015; STF, RE-AgR 393175/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006; TJES, AC nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 10.02.2025; TJES, AC nº 0010651-60.2017.8.08.0014, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, bem como, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Linhares, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N º

5007940-36.2023.8.08.0030

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

A
PELAD
O
:
GILLIARD DOS SANTOS
SOUZA

J
UIZ DE DIREITO:
DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelos voluntários manejados pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo

MUNICÍPIO DE
LINHARES
no âmbito de ação de obrigação de fazer consistente na internação compulsória de DERLY SIRILO DOS SANTOS, requerida por sua genitora
GILLIARD DOS SANTOS SOUZA
movida face aos apelantes,

cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, impondo aos Entes Públicos o custeio de tratamento de saúde do Internando em regime de internação compulsória, condenando, assim, a Municipalidade ao pagamento e 50% das custas e despesas processuais, bem ainda, o Estado e o Município, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada em favor da Defensoria Pública Estadual.

O
MUNICÍPIO DE LINHARES
interpôs seu apelo insurgindo-se, unicamente, quanto ao capítulo da sentença que trata da condenação em verbas sucumbenciais, alegando,

em síntese, que (i) que não apresentou resistência à pretensão autoral, tampouco houve negativa administrativa; (ii) que, à luz do princípio da causalidade, não deu causa à instauração do processo; (iii) que o entendimento jurisprudencial do TJES é no sentido de afastar a condenação em honorários quando não caracterizada a resistência; (iv) requer, assim, o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, reformando-se o capítulo da sentença impugnado.

Já o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu apelo, insurge-se contra sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, alegando, igualmente, que:
(i) não houve resistência à pretensão autoral;
(ii) promoveu a internação conforme determinado em sede de tutela antecipada; (iii) não deu causa à propositura da ação;
(iv) e, portanto, não deveria ser condenado ao pagamento de verba honorária sucumbencial, invocando o princípio da causalidade.

Em contrarrazões, o apelado, representado pela Defensoria Pública Estadual, sustenta: (i) que os entes públicos integram solidariamente o SUS e são responsáveis pela omissão no fornecimento do tratamento necessário à saúde do paciente; (ii) que houve inércia das autoridades, o que atrai a incidência do princípio da causalidade; (iii) que a simples ausência de contestação ou resistência formal não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência;(iv) pugna, ao final, pelo não provimento de ambas as apelações.

Pois bem.

No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psiquiátrico, sob pena de se incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, argumento suficiente a rechaçar a já combalida tese de ofensa ao artigo 2º da CF/88.

No caso em tela, ao que se vê, especificamente do
laudo médico
circunstanciado
acostado à exordial (ID 13016690), padece o Internando de
grave doença psíquica
, sendo descrita a com hipótese de diagnóstico
“
Transtorno delirante/Psicose
”
. A corroborar, relatada seu médico assistente histórico de
“Piora significativa do quadro demencial, com alucinação visual e auditiva, mesmo em tratamento psiquiátrico.
”. E a tanto, prescreveu a “Internação involuntária do Paciente em Unidade Especializada.”, acionando, em caso de não internação, a existência de risco de morte, perda de sentidos irreversível ou temporária, perda de funções motoras e/ou laborativas, perda irreversível ou temporária de órgão ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem estar.

Desta feita, não me parece haver dúvidas de que a internação pretendida era necessária e, portanto, devida sua cobertura pelos Entes Públicos, que, frise-se, não postaram-se contra a medida vindicada, a revelar incontrovertido o direito vindicado.

De certo que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente e, de consequência, sua família e a própria sociedade.

Neste contexto vale lembrar que “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é
obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. (...).”
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, Processo Eletrônico DJe-063 divulg 31-03-2015 public 06-04-2015).

Merece ser lembrado, também, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que "
a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)."
(JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais, como no caso em tela. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial.

Ademais, o entendimento pretoriano, em situações que tais, surge manifesto, indubitável da prevalência da essencialidade dos direitos fundamentais sobre os interesses financeiros do estado, a afastar qualquer alegação de violação do mérito administrativo e da separação dos Poderes, como corriqueiro em casos que tais.

Confiram-se os seguintes precedentes:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) (RE-AgR 393175/RS, julgamento 12/12/2006)

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 6º E 196) - EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante o artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Trata-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, relacionado diretamente aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais supremos. Desse modo, seguindo o mandamento constitucional, cumpre ao Poder Público adotar todas as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças graves, sem restringir tal direito à listagem elaborada pelo Ministério da Saúde, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.
(...) (TJES, MS nº 100070011208, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcelos, julgado em 12.11.2007).

E isso porque, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida, Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

Logo, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida.

Ensina Alexandre de Moraes que “
A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos
.” (in Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 16).

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, inciso III, eleva a dignidade da pessoa humana à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Destarte, tendo em vista a prevalência dos direitos fundamentais e a necessidade de sua realização da forma mais ampla, inviável se mostra concluir que o atendimento à decisão
a quo
prejudicará o controle das contas do erário, não podendo ser sacrificada a saúde do cidadão em decorrência de eventual debilidade financeira do ente público, que deve gerir suas finanças em atendimento aos preceitos constitucionais e desenvolver formas de cooperação entre os demais responsáveis pela saúde pública, não lhe socorrendo, neste caso, os princípios da reserva do possível e do mínimo existencial.

Não há dúvidas, portanto, para efeito do
reexame necessário
, do dever dos entes públicos quanto a obrigação vertida na sentença.

Quanto aos
apelo
s
do
s Entes Públicos,
estes voltam-se contra suas respectivas condenações nos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios, afirmando ambos não terem oferecido resistência ao pleito, nem tampouco negado o pedido de internação em sede administrativa.

Todavia, dos autos colhe-se com clareza que, em sua contestação,

manifesta é a resistência ao pedido oferecida pelo Estado do Espírito Santo
,
que para além de arguir a incompetência do Juízo, aduz não ter a parte interesse processual,
pugnando, expressamente, pela extinção do feito sem resolução de mérito
, conforme ID 1306695.

Já o
Município de
Linhares
(ID 13016702), de fato, em nenhum momento e de nenhuma forma, controverte o pedido de internação, manifestando, apenas, seu intuito de não ver-se condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nessa perspectiva, tenho claro que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

Em contrapartida, pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à demanda deve suportar os ônus processuais, incluindo honorários.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que
o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES - Data: 10/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009231-98.2023.8.08.0021, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda do interesse processual decorrente de pedido expresso da parte autora. O pedido inicial visava à internação involuntária para tratamento psiquiátrico, mas a própria autora pleiteou a extinção do feito, sob o argumento de que a internação tornou-se desnecessária. O Juízo de origem não fixou honorários advocatícios sucumbenciais nem custas processuais, diante da ausência de resistência do Estado do Espírito Santo à pretensão inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo sem resistência à pretensão formulada pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários sucumbenciais são devidos pela parte vencida, o que pressupõe resistência à demanda. 6. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo cumpriu a ordem liminar e, posteriormente, não apresentou contestação nem interpôs recurso contra a decisão liminar, afastando a caracterização da sucumbência. 7. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a ausência de resistência à demanda inviabiliza a condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais exige a configuração da resistência à pretensão da parte autora, inexistente quando a extinção do feito decorre de pedido expresso do demandante sem oposição do réu.
"Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º." "Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 2.071.609, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 20/12/2024; TJES, AC 5002618-15.2023.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Publ. 10/12/2024." (TJES - Data: 31/Mar/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0010651-60.2017.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Deste modo, indevida é a condenação do Município de Linhares nos ônus sucumbenciais, sendo devida, contudo, a condenação do Estado do Espírito Santo.

Assim, dispenso maiores digressões, para
conhe
cer

do
s
apelo
s
,
D
ANDO

PROVIMENTO
ao recurso do Município de Linhares, extirpando sua condenação nos ônus sucumbenciais,
bem como,
NEGA
R
PROVIMENTO ao apelo do Estado do Espírito Santo, cuja condenação há de ser mantida,
conhecendo, também, da remessa
ex officio
, para CONFIRMAR
OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA objeto do reexame
.

A teor do §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 10% o valor dos honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo, ante sua sucumbência recursal.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso do Município de Linhares; negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e confirmar a sentença em remessa necessária.